Tribunal: TJBA
Processo: 8134883-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n.
8134883-55.2022.8.05.0001 (
ID 77827730)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADOS: BRF S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA, FELIPE CARREIRA BARBOSA, CINTIA YOSHIE MUTO

****

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
ART. 85, §11. CPC.
INOBSERVÂNCIA. VÍCIO. EXISTÊNCIA. SUPRIMENTO. IMPOSIÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. REFORMA PARCIAL.

I – Os Embargos de Declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material.

II – Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, existindo condenação prévia em honorários sucumbenciais, na sentença, e tendo sido integralmente desprovido o recurso dos Embargantes e provida a apelação do Estado da Bahia, cabível é a majoração da verba.

III – Patenteada a omissão do acórdão embargado, neste tópico, imperativo é o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que se proceda à majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do Estado da Bahia.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração de ID 77827730
, opostos na Apelação nº 8134883-55.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Embargante
o ESTADO DA BAHIA e como
Embargados
BRF S.A. e OUTROS (13).

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA